Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. ART. 373, I E II, DO CPC. ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITA.
1. O requerido, ora apelante, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; descurando-se, portanto, do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, II, do CPC).
2. As testemunhas, ouvidas em juízo, foram compromissadas, nos termos do art. 458 do CPC; sendo que nenhuma delas foi contraditada, nos termos do § 1° art. 457 do mesmo diploma legal.
3. Não merece qualquer descrédito os depoimentos judiciais, os quais, em conjunto com o acervo probatório, comprovaram os fatos alegados na peça vestibular.
4. Recurso desprovido.